Tribunal: TJDFT
Processo: 0728197-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDACÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF - contra Decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em sede de Cumprimento de Sentença em face de Reverton de Melo Bueno, suspendeu o processo pelo prazo de 1 ano, com fulcro no 921, inciso III do CPC. Sustenta que ao contrário do entendimento do i. Magistrado, deu, sim, andamento ao processo, salientando que quando dos Embargos de Declaração opostos contra a Decisão de ID 66058069, que indeferiu o pedido de realização de diligencias pelo Juizo, pugnou por consulta ao sistema INFOJUD, pedido, contudo, que não foi analisado na decisão que rejeitou os embargos. Afirma que antes que fosse escoado o prazo para interpor Agravo de Instrumento contra a Decisão de ID 66058069, sobreveio a suspensão prematura do feito, sendo ignoradas as medidas constritivas, típicas e atípicas, ainda disponíveis ao credor a fim de satisfazer seu crédito e que podem ser adotadas na busca de bens passíveis de penhora. Afirma que houve violação aos princípios da efetividade da execução e da cooperação, porquanto tem o juiz o dever legal de praticar atos que auxiliam as partes, contribuindo com o desfecho célere do processo. Pugna pela concessão de liminar para que seja determinado o prosseguimento do feito. No mérito, a reforma da Decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Consoante o disposto no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, nos termos dos artigos 300 e 995, par. único do mesmo diploma legal, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais devem figurar em conjunto. Na ausência de qualquer deles, há óbice à concessão do provimento de urgência. No caso, a Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença. Intimado a indicar outros bens passiveis de penhora, sob pena de suspensão do feito por ausência de bens, a parte Exequente não se manifestou. Assim, ausentes bens executáveis, e com fulcro no art. 921, inciso III do CPC, suspendo o feito por UM ANO, ficando neste período suspensa a prescrição. Localizando a Parte Exequente, objetivamente, bens penhoráveis da Parte Executada deverá requerer o prosseguimento da execução (art. 921, § 3o do CPC). Fica advertida a Parte Exequente que após o prazo acima, não havendo indicação objetiva de bens penhoráveis, reiniciar-se-á a contagem do prazo prescricional (art. 921, § 4o do CPC).” Sem adentrar no exame da probabilidade do direito da Agravante, que alega a suspensão prematura da execução, tenho que se mostra recomendável manter os efeitos da Decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado, porquanto não vislumbro perigo de dano grave ou prejuízo processual que lhe possa sobrevir enquanto aguarda o julgamento do mérito do recurso. Consoante preceitua o artigo 921, § 3o do CPC, “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, de modo que, sob uma analise de cognição sumária, não há óbice a que a Agravante continue na busca por bens passíveis de constrição e, diante de razões fundamentadas, possa peticionar ao Juízo pelo desarquivamento do feito e adoção das medidas constritivas. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 19 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator